Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727880-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA ALBERNAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 570/578, mov. 559.1) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra a decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 545/549, mov. 540.1), que deferiu ao apenado EDUARDO DA SILVA ALBERNAZ a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Aponta o Ministério Público que o apenado cumpre pena de reclusão, quantificada em 20 (vinte) anos e 4 (quaro) meses de reclusão, pela prática de tráfico de drogas e dois roubos majorados. Sustenta que o agravado foi condenado por dois roubos, crime que envolve grave ameaça e atinge a integridade física da vítima, sendo considerado delito complexo por tutelar tanto o patrimônio quanto a integridade física. Aduz que “[n]o caso em estudo, ainda que não tenha havido violência física propriamente dita contra as vítimas, a mera ameaça utilizada pelo executado foi suficiente para infringir o bem jurídico da integridade física” (fl. 576). Afirma que o TJDFT possui entendimento consolidado no sentido de que apenados por roubo, especialmente com emprego de arma de fogo, não preenchem os requisitos para a saída antecipada. Por fim, sustenta que a decisão agravada descumpre os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, razão pela qual requer sua reforma. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a revogação da saída antecipada e o imediato retorno do apenado ao regime prisional para o regular cumprimento da pena. Em contrarrazões, a Defesa manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 588/595). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 600). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Ivaldo Lemos Júnior, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo (fls. 3173/3179). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate decisão que deferiu ao apenado EDUARDO DA SILVA ALBERNAZ a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Ocorre que, da análise dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (Processo no 0010640-55.2017.8.07.0015), verifica-se que a Juíza da Execução Penal, por decisão proferida em 9/7/2025 (mov. 590.1), revogou cautelarmente a prisão domiciliar anteriormente concedida (mov. 540.1). A revogação decorreu do fato de o apenado ter praticado novo crime (autos no 0732199-88.2025.8.07.0001 – mov. 573 e 584), encontrando-se preso em flagrante desde 19/6/2025, com a prisão posteriormente convertida em preventiva. Pelos mesmos fundamentos e diante da manutenção da prisão preventiva, foram suspensos os benefícios externos anteriormente concedidos. Dessa forma, diante da superveniência de nova decisão após a interposição do presente agravo, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o exame do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2025 09:23:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora